Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603841-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. VARIAÇÃO NÃO
JUSTIFICADA. FALHA. SUPERADA.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. CONTRATOS RELATIVOS
A DESPESAS COM PESSOAL. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
PAGAMENTO DE PRESTADOR DE
SERVIÇO. IRREGULARIDADE. JUNTADA
APENAS DE COMPROVANTE BANCÁRIO.
GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTA
B A N C Á R I A . F A L H A . E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EMISSÃO DE RECIBO.
TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S .
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL.

1. A variação não justificada de saldos entre
Num. 43962919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

as contas retificadoras e finais configura
falha que compromete a clareza das
informações, podendo ser superada
mediante ressalva.

2. Configura omissão de gastos eleitorais a
identificação de notas fiscais ativas e
válidas de despesas com hospedagem e
combustíveis quando não registradas como
despesas eleitorais ou anuais. A
impossibilidade de aferir a fonte do
pagamento das despesas configura a
utilização de recursos de origem não
identificada.

3. A existência de contratos relativos a
despesas com pessoal que não detalha
adequadamente os serviços prestados e
não contém todos os dados exigidos pela
legislação, configura despesa sem
comprovação suficiente.

4. O pagamento de prestador de serviço
sem vínculo com comprovado com o
tomador configura irregularidade, devendo o
montante pago ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

5. A juntada apenas de comprovante
bancário de transferência de recursos não é
suficiente à comprovação do gasto eleitoral.
A ausência de comprovação adequada de
p r e s t a ç ã o d o s e r v i ç o c o n f i g u r a
irregularidade.

6. A ausência de registro de conta bancária
configura falha que pode ser superada
mediante a aposição de ressalva a
depender das circunstâncias do caso
concreto, mormente o fornecimento dos
extratos eletrônicos e a ausência de
movimentação financeira.

7. A emissão de recibo sem concomitância
e observância da ordem cronológica
configura falha, podendo se

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0603841-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962919
03/09/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.871

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603841-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. VARIAÇÃO NÃO
JUSTIFICADA. FALHA. SUPERADA.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. CONTRATOS RELATIVOS
A DESPESAS COM PESSOAL. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
PAGAMENTO DE PRESTADOR DE
SERVIÇO. IRREGULARIDADE. JUNTADA
APENAS DE COMPROVANTE BANCÁRIO.
GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTA
B A N C Á R I A . F A L H A . E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EMISSÃO DE RECIBO.
TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S .
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL.

1. A variação não justificada de saldos entre
Num. 43962919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

as contas retificadoras e finais configura
falha que compromete a clareza das
informações, podendo ser superada
mediante ressalva.

2. Configura omissão de gastos eleitorais a
identificação de notas fiscais ativas e
válidas de despesas com hospedagem e
combustíveis quando não registradas como
despesas eleitorais ou anuais. A
impossibilidade de aferir a fonte do
pagamento das despesas configura a
utilização de recursos de origem não
identificada.

3. A existência de contratos relativos a
despesas com pessoal que não detalha
adequadamente os serviços prestados e
não contém todos os dados exigidos pela
legislação, configura despesa sem
comprovação suficiente.

4. O pagamento de prestador de serviço
sem vínculo com comprovado com o
tomador configura irregularidade, devendo o
montante pago ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

5. A juntada apenas de comprovante
bancário de transferência de recursos não é
suficiente à comprovação do gasto eleitoral.
A ausência de comprovação adequada de
p r e s t a ç ã o d o s e r v i ç o c o n f i g u r a
irregularidade.

6. A ausência de registro de conta bancária
configura falha que pode ser superada
mediante a aposição de ressalva a
depender das circunstâncias do caso
concreto, mormente o fornecimento dos
extratos eletrônicos e a ausência de
movimentação financeira.

7. A emissão de recibo sem concomitância
e observância da ordem cronológica
configura falha, podendo ser considerada
formal quando não impõe violação à
transparência e fiscalização concomitante.

8. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura irregularidade
grave mas não importa em desaprovação
quando impacta percentual inferior a 10%
Num. 43962919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

do total de despesas.

9. Contas aprovadas com ressalvas, com a
determinação de transferência de recursos
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CIDADANIA - PARANA - PR -
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 20/09/2022 (id. 43161092); as
finais, em 19/10/2022 (id. 43199487), com o extrato apontando como receitas totais R$
5.381.009,00, integralmente financeiras, e como despesas totais contratadas R$
5.381.001,74, com registro de sobras financeiras de R$ 7,26 e sem registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 25/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43448962 e 43449166), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43223829).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43860900).

Intimado, o prestador juntou manifestação e documentos (id. 43865121 e ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43888978) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescente as descritas nos seus itens 2.2 (variação não justificada de
saldos entre as contas retificadoras e as contas finais), 6.1 (indícios de omissão de gastos
eleitorais), 8.1 (inconsistências em contratos relativos a despesas com pessoal), 8.1.1
(inconsistências em pagamentos realizados a prestador de serviços), 8.1.2 (idem), 8.1.3
(despesas com pessoal com mesmo objeto mas com valores distintos), 8.2
(inconsistência em despesa de desenvolvimento de campanhas para candidatos), 9
Num. 43962919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

(omissão no registro de contas bancárias), 10 (emissão de recibos após a entrega da
prestação de contas final), 11.1 (omissão de gastos na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas e pela necessidade de recolhimento de valores ao erário quanto aos itens 8.1.3
e 8.2 (id. 43906002).

Durante a análise para elaboração do voto deste relator, percebeu-se que,
diversamente do que havia constado no despacho id. 43889136, havia no parecer
conclusivo pontos que não haviam sido levantados no parecer de diligências,
notadamente os referentes a despesas com pessoal.

Intimado, o prestador juntou manifestação e documentos (id. 43865121 e ss.).

Diante dos novos documentos, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a
manifestação pela aprovação com ressalvas, porém, pelo afastamento do recolhimento
de valores quanto ao item 8.2 (id. 43928216).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
Num. 43962919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências, assim descritas no parecer conclusivo:

a) Item 2.2 (variação não justificada de saldos entre as contas retificadoras e
as contas finais)

Consta do parecer conclusivo:

Como bem apontado pela unidade técnica, a justificativa apresentada pelo
prestador está completamente dissociada do apontamento que havia sido feito, uma vez
que foram identificadas alterações entre as contas final e retificadora, não havendo
qualquer relação com os prazos para a prestação de contas parcial.

Quanto à matéria, encontra-se previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das
Num. 43962919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

informações inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
§ 1º Em qualquer hipótese dos incisos I e II do caput, a retificação das contas
obriga a prestadora ou o prestador de contas, observado o que dispõe o § 4º
deste artigo, a: (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante
o uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas
e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada,
mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à relatora
ou ao relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 53 desta
Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via
Processo Judicial Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz eleitoral.
[não destacado no original]

Portanto, em que pese a retificação tenha sido apresentada tempestivamente,
eis que anterior ao pronunciamento técnico, o prestador não cumpriu com a obrigação
imposta no § 1º, inciso II, alínea "a", do artigo 71 da Resolução, eis que não justificou nem
comprovou documentalmente a motivação para as alterações promovidas, seja por
petição dirigida a este relator ou mesmo por notas explicativas.

A falha é manifesta; todavia, trata-se de mero descumprimento formal das
regras fixadas para a prestação de contas, sendo certo que eventual irregularidade será
apurada especificamente nos tópicos seguintes. Com isso, neste tópico, a impropriedade
verificada pode ser superada mediante a aposição de ressalvas, face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b) Item 6.1 (indícios de omissão de gastos eleitorais)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43962919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar que "são, na realidade, despesas
mensais usuais do partido, sem qualquer correlação aos gastos eleitorais", justificativa
que foi afastada pela unidade técnica por não constarem tais despesas da sua prestação
de contas anual.

Consultando por amostragem a nota fiscal de maior valor, observa-se que
continua ativa na base da Prefeitura Municipal de Paranavaí, apresentando o seguinte
teor:

Num. 43962919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Essa nota mostra que o partido pagou a hospedagem de alguém, não
identificado na nota, e que esta foi emitida no dia 20/09/2022, mesma data do seu "fato
gerador". O prestador não indicou que "atividade usual do partido" estaria sendo realizada
às vésperas das eleições 2022 e que justificaria a hospedagem de pessoa não
identificada, às expensas do partido, na cidade de Paranavaí, sequer referindo a
realização de alguma ação específica naquela localidade.

Prosseguindo na análise por amostragem, tem-se que a segunda nota de
Num. 43962919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

valor mais elevado também se encontra ativa na base da Secretaria da Fazenda do
Estado do Paraná:

Também não apresentou a agremiação qualquer justificativa específica
quanto a que atividades usuais, dissociadas das eleições, estaria realizando e que
demandariam o abastecimento de veículos durante o período de campanha.

De se notar que o prestador não nega que tenha efetuado essas despesas,
limitando-se a alegar que foram feitas no âmbito da sua atuação partidária regular, sem
qualquer vínculo com as eleições.

Em sua última manifestação, o prestador repisou que tais despesas têm
natureza de contas anual e não eleitoral e que, caso mantido o entendimento da área
técnica, deve-se possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa no expediente
processual adequado.

Num. 43962919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Essa tese não é crível, uma vez que todas as notas foram emitidas entre os
dias 05 e 29/09/2022, no período crítico das eleições, e os serviços prestados nas notas
verificadas correspondem a hospedagem e aquisição de combustíveis, os quais são
bastante comuns nas eleições e, inclusive, admitidos como gastos eleitorais no artigo 26,
inciso IV, da Lei nº 9.504/97.

Conforme apurado pela unidade técnica, a alegação do prestador de que tais
gastos se referem a despesas ordinárias não se sustentam, uma vez que, tratando-se de
gastos do exercício de 2022, deveriam ter integrado a prestação de contas do exercício
correspondente; todavia, não foram localizadas nos autos correspondentes, de modo que
não foram declaradas formalmente pelo prestador como despesas eleitorais e, tampouco,
como despesas cotidianas, muito embora expressamente reconhecidas como realizadas
pela agremiação.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral, na
reta de chegada das eleições, junto a empresas que atuam especificamente na área do
serviço prestado e que a justificativa apresentada pelo prestador, de que se tratariam de
gastos usuais do partido, não restou comprovada em face da falta de registro dessas
notas nas contas anuais.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação não comprovada de se tratarem de gastos usuais do partido é
manifestamente insuficiente para que se afaste sua natureza eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência de transações comerciais e dos
pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), bem como da sua
vinculação com as eleições, mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação
que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em
decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
Num. 43962919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados ao partido em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 3.041,06 -, que
corresponde a minúsculo impacto percentual - 0,06% das despesas contratadas (R$
5.381.001,74) -, a presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas à aprovação das contas em face da incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) Item 8.1 (inconsistências em contratos relativos a despesas com pessoal):

Consta no parecer conclusivo:

Intimado, inicialmente o prestador não havia se manifestado especificamente
sobre esse ponto, motivo pelo qual o parecer conclusivo foi produzido com base naquelas
informações existentes. Posteriormente, quando novamente intimado, o prestador
Num. 43962919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

acostou declarações dos prestadores de serviço, contendo o detalhamento do local de
trabalho, horas trabalhadas e atividades executadas, produzidos atualmente.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre o serviço prestado.

Consultando a documentação comprobatória apresentada pelo prestador
relativa às despesas indicadas na tabela, tem-se a seguinte situação:

id.
Contratado(a)
Valor
(R$)
Documentação
apresentada
Objeto do contrato
43203405
Shirley Zakir
3.000,00 Contrato, RPA's (2),
"prestação de serviços
Num. 43962919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

No caso de Evelize, o contrato aponta R$ 5.289,09 e há dois RPA's emitidos
pelo partido, no valor conjunto de R$ 4.500,00, e um emitido pela campanha do candidato
Rubens Bueno, no valor de R$ 789,09, sem que haja nos autos qualquer justificativa para
esse procedimento. Em decorrência, a inconsistência é um pouco maior do que apontou a
unidade técnica neste tópico, alcançando R$ 44.122,42. Note-se que não há prejuízo ao
prestador nisso, de vez que a verba excedente é apreciada especificamente no próximo
tópico; o que se fez nos presentes foi apenas antecipar a avaliação.

Quanto às despesas com pessoal descritas neste tópico, não vieram aos
autos contratos e/ou recibos de pagamento com as informações completas relativas à
natureza dos serviços prestados e à sua eventual vinculação com a campanha, de modo
que se tem como injustificados os pagamentos efetuados - ressaltando no ponto que o
comprovante de pagamento é insuficiente para justificar a realização de despesas com
pessoal, que demanda muito mais informações, como descrito nos dispositivos
invocados.

Dos contratos apresentados, que são idênticos quanto às cláusulas, extrai-se
que: o objeto é genérico; os contratados concordam em "exercer outras prestações de
serviços, tarefas ou atividades relacionadas à Campanha Eleitoral 2022", o que aceitam
"em qualquer turno de trabalho, seja pela manhã, tarde ou noite"; finalmente, na cláusula
décima, consta que "é livre ao contratado prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado
a outro candidato, partido ou coligação, salvo se expressamente autorizado pelo
contratante".

Pelo caráter genérico da contratação, não há como saber qual serviço foi
efetivamente prestado pelos contratados, de modo que não há comprovação documental
Pontes
DOC e TED
para a Campanha
Eleitoral"
43203390 Marcio Barbosa
de Souza
9.750,00 Contrato, RPA's (3)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203356 Fernanda C. M.
Barussi
3.500,00 Contrato, RPA's (2)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203403
Acir Schipak
4.000,00 Contrato, RPA's (3),
Pix (2)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203397
Nayara C. S.
Miranda
5.083,33 Contrato, RPA's (3),
Pix (2)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203315
Evelize A. O.
Marquesi
5.289,09 Contrato, RPA's (3)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203320
Ricardo T.
Moraes e Silva 7.500,00 Contrato, RPA's (3)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
43203367
Wellyson de
Oliveira
6.000,00 Contrato, RPA's (3)
"prestação de serviços
para a Campanha
Eleitoral"
Num. 43962919 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

de que os mesmos eram vinculados à campanha e que se enquadravam no conceito de
gastos eleitorais, de modo que os pagamentos correspondentes caracterizam uso
indevido do FEFC.

Conforme relatado, em sua última manifestação nos autos, após o parecer
conclusivo, o prestador apresentou declarações dos prestadores de serviço, contendo o
local de trabalho, o tipo de serviço e a informação de que os pagamentos foram efetuados
e dentro dos valores de mercado e, em algumas delas, consta o horário de trabalho
exercido.

Esses documentos, todavia, não são suficientes para afastar a caracterização
da irregularidade, podendo se prestar exclusivamente para afastar determinação de
devolução ao erário. Isso porque a norma que rege as prestações de contas é clara ao
estabelecer que elas devem ser compostas por todas as informações e documentos que
constam no art. 35 c/c art. 60.

Determina, outrossim, o momento adequado para que se proceda a
retificação das contas, sendo que após os prazos preclusivos, a juntada de documentos é
medida excepcional, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Ademais, da leitura do art. 35, § 12, do mesmo diploma, evidencia-se que o
detalhamento das despesas com pessoal deve ser concomitante à contratação do
prestador de serviço, de modo a permitir a fiscalização durante a campanha.

No caso em apreço, verifica-se que o prestador produziu declarações atuais,
assinadas pelos prestadores, para o fim de incluir detalhamentos que deveriam ter
constado nos contratos; além disso, não obstante intimado do apontamento quando do
parecer de diligências, somente anexou a documentação após o parecer conclusivo,
portanto, quando já esgotados os momentos processuais próprios.

É certo, ainda, que se tratam de documentos unilaterais, desprovidos de fé
pública. Este Tribunal possui numerosos precedentes que rejeitam declarações unilaterais
de candidatos e fornecedores como prova da regularidade de despesas eleitorais,
especialmente quando esses documentos divergem da documentação constante do
processo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA EMBARGOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022
do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
Num. 43962919 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público,
desde que juntada até o escoamento do prazo para interposição dos
primeiros embargos de declaração. Precedentes desta Corte.
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não
podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a
partir de elementos ausentes da documentação apresentada.
5. Declaração unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento
apto a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da legislação de
regência.
6. Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) PCE nº060361442, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
01/08/2024].

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 44.122,42,
que correspondem a 0,82% do total de gastos contratados, dentro dos limites percentuais
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao menos quando
tomada de forma individual.

Em que pese a situação descrita seja passível de atrair a disposição contida
nos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é certo que essa Corte
Eleitoral tem admitido a juntada de documentos a destempo, inclusive em sede de
embargos de declaração, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, com vistas a impedir o enriquecimento sem causa.

Com mais razão, portanto, os documentos acostados devem ser acolhidos
unicamente para o fim de afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Isso
porque, embora ausentes informações obrigatórias nos contratos inicialmente firmados,
eles são aptos ao menos para demonstrar o vínculo do contratado para com a
campanha.

Essa constatação, aliada ao fato de que nas declarações atuais os
fornecedores subscreveram informando que receberam os pagamentos, são suficientes
para determinar o caminho dos recursos públicos, desde sua origem na conta específica
de campanha até seu destino, motivo pelo qual não deve ser imposta a transferência ao
erário.

d) Item 8.1.1 (inconsistências em pagamentos realizados a Evelize)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43962919 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Mesmo após a derradeira intimação, o prestador não se manifestou
especificamente.

Conforme antecipado no tópico anterior, no caso de Evelize, o contrato
aponta R$ 5.289,09 e há dois RPA's emitidos pelo partido, no valor conjunto de R$
4.500,00, e um emitido pela campanha do candidato Rubens Bueno, no valor de R$
789,09, sem que haja nos autos qualquer justificativa para esse procedimento.

Verifica-se que o contrato acostado na retificadora foi firmado entre a
fornecedora e a campanha de Rubens Bueno, não havendo prova do vínculo com a
prestadora e, portanto, inexistindo razão para que os pagamentos tenham sido
suportados pela agremiação.

Portanto, o valor de R$ 4.500,00 foi pago a Evelize, que não detinha vínculo
com a prestadora, tratando-se de dispêndio de recursos públicos sem suficiente
comprovação do motivo, o que configura irregularidade e impõe a determinação de
devolução nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

e) Item 8.1.2 (inconsistências em pagamentos realizados a Wellyson):

Assim constou do parecer conclusivo:

Num. 43962919 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

A situação é a mesma descrita no item anterior, havendo o pagamento sem
comprovação no valor de R$ 2.625,00, valor que deve ser devolvido ao erário, em razão
do dispêndio de recursos públicos sem suficiente comprovação.

f) Item 8.1.3 (despesas com pessoal com mesmo objeto mas com valores
distintos):

No tópico, a unidade técnica arrolou em tabela os mesmos oito prestadores
listados no item c, porém, sob o ponto de vista da disparidade dos valores pagos a
fornecedores contratados com o mesmo objeto.

Observa-se que a irregularidade decorrente da falta de informações
obrigatórias nos contratos já foi plenamente configurada na análise realizada no tópico c
do presente voto. Não obstante, afastou-se a determinação de recolhimento ao erário, em
razão dos documentos juntados pelo prestador a destempo.

Nessa senda, considerando que esta Corte Eleitoral tem admitido a juntada
de documentos mesmo em sede de primeiros embargos de declaração com a exclusiva
finalidade de afastar devolução ao Tesouro Nacional, não há como impô-la no presente
subtópico, restando configurada a irregularidade analisada no tópico "c", que impacta na
conclusão sobre a aprovação das contas, porém, sem devolução de valores.
Num. 43962919 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

g) 8.2 (inconsistência em despesa de desenvolvimento de campanhas para
candidatos):

De acordo com a unidade técnica, a inconsistência refere-se a um
problema relacionado ao fornecedor MAX D COMUNICAÇÃO LTDA. A nota fiscal emitida
por esse fornecedor, no valor de R$ 62.000,00, menciona o "Desenvolvimento de
campanhas para os candidatos do partido para as Eleições 2022". No entanto, essa
despesa não foi registrada como doação aos candidatos no Sistema de Prestação de
Contas de 2022 (SPCE 2022).

Além disso, não há comprovante de entrega do material ou de prestação
efetiva do serviço contratado, o que viola o art. 60, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Portanto, a inconsistência envolve a falta de comprovação adequada de
despesa.

Para comprovação da despesa, o prestador juntou com a retificadora apenas
comprovante de transferência eletrôncia e registrou o gasto na prestação de contas como
"desenvolvimento de campanha para candidatos", com origem do pagamento a partir da
conta FEFC.

Conforme previsto no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório
que a comprovação de despesas eleitorais seja acompanhada de documentos fiscais
hábeis, além de comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço
contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
Num. 43962919 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)

A ausência de tais comprovantes caracteriza uma omissão que não pode ser
desconsiderada, uma vez que tal documentação é essencial para assegurar a
transparência e a regularidade dos gastos eleitorais.

No presente caso, observa-se que o documento fiscal somente foi obtido em
razão da circularização de informações com a base de dados das receitas das unidades
da federação, posto que o prestador não logrou trazê-lo aos autos. Ora, a obtenção da
nota fiscal através do sistema de circularização não é suficiente para sanar a
inconsistência, haja vista ser dever do prestador demonstrar a regularidade do gasto
eleitoral de forma suficiente e idônea.

Essa omissão implica em um pagamento que não foi devidamente
comprovado, configurando-se como uma irregularidade que afeta a confiabilidade da
prestação de contas

Ademais, segundo a unidade técnica, não houve o correspondente registro de
doações aos candidatos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE 2022) e a
documentação apresentada não incluiu comprovantes de entrega do material ou da
efetiva prestação dos serviços, conforme exige a Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua última manifestação, o interessado apresentou amostragem de
material de campanha, contendo publicidades elaboradas pelo fornecedor em comento,
em favor de candidatos, o que, sob sua ótica, é suficiente para afastar a inconsistência.

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que tais documentos são
suficientes para demonstrar, ao menos, a efetiva prestação do serviço pela fornecedora,
sendo suficiente para afastar a determinação de devolução dos recursos ao erário,
conclusão com a qual não se concorda.

É verdade que foram acostadas ao menos 152 páginas de propagandas
eleitorais, em sua maioria, casadas entre o candidato Rubens Bueno e outro, além de
"colinhas". Todavia, ao serem analisadas de perto, verifica-se que o campo do CNPJ do
fornecedor não contém números válidos, assim como a tiragem aparece com os
caracteres "xxxxx", inexistindo qualquer elemento que vincule a confecção de tais
propagandas, se é que elas realmente ocorreram, ao fornecedor anteriormente
mencionado.

A propósito, confira-se por amostragem:

Num. 43962919 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Acrescenta-se, outrossim, que o documento fiscal não nomeou os candidatos
que supostamente teriam sido beneficiados com a propaganda casada, o que
eventualmente colaboraria para estabelecer o vínculo mencionado, como ocorreu com
outros fornecedores.

Com efeito, ainda que por amostragem, verifica-se que o candidato Leônidas,
que aparece em uma das propagandas casadas com RUBENS BUENO, não consta como
beneficiário na nota do fornecedor MAX, e sim na nota fiscal n. 18101, da fornecedora
HELLOGRAF GRÁFICA E EDITORA, na qual também foi arrolado o então candidato
RUBENS BUENO (id. 43203373). Assim, embora não esteja identificado o CNPJ do
fornecedor nas últimas propagandas trazidas pelo prestador, faz muito mais sentido
presumir que elas seriam do fornecedor HELLOGRAF do que do MAX, como tenta fazer
crer o interessado.

Em síntese, portanto, o prestador não comprovou de forma suficiente o gasto
realizado junto ao fornecedor MAX D COMUNICAÇÃO LTDA, não registrou os candidatos
beneficiados pelo serviço supostamente prestado pela empresa, bem como não
comprovou a efetiva prestação de algum serviço para a campanha, motivos pelos quais
resta configurada irregularidade no valor de R$ 62.000,00, que impacta 1,15% do total de
despesas.

Num. 43962919 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Em razão da insuficiente comprovação e da origem no FEFC, o valor
correspondente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

h) Item 9 (omissão no registro de contas bancárias):

A unidade técnica arrolou as seguintes contas bancárias que constaram na
base de dados dos extratos eletrônicos, porém não foram registradas na prestação de
contas.

O prestador não se manifestou especificamente.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Ao não informar à Justiça Eleitoral a abertura de uma determinada conta
bancária e, de consequência, não apresentar os seus extratos, a prestadora viola o dever
de transparência e dificulta a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Todavia, no caso concreto, face à apresentação dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, foi possível identificar a existência da conta.

Ademais, a partir dos dados públicos disponíveis no Divulgacand, observa-se
que as duas primeiras contas da tabela não contém registro de movimentação, a terceira
somente tem registro de cobrança de tarifas de manutenção da própria conta e a
última possui movimentação financeira relevante registrada desde janeiro até dezembro
de 2022, presumivelmente utilizada para o exercício financeiro e não para a campanha.

Ademais, o prestador registrou as contas de "outros recursos" e "FEFC"
utilizadas para a campanha, em conformidade com o determinado na legislação.

Com isso, ainda que por ato de terceiro, foi viabilizada a fiscalização, de
Num. 43962919 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

modo que remanesce apenas o descumprimento da norma, falha que se reputa de
natureza formal, passível de superação mediante a aposição de ressalva.

i) Item 10 (emissão de recibos após a entrega da prestação de contas final):

A inconsistência anotada trata da emissão de recibos eleitorais após a
entrega da prestação de contas final, o que contraria os arts. 7°, § 4°, e 33, caput e § 1°,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Os recibos em questão são identificados como P23000375353PR000082A a
P23000375353PR000084A.

O prestador de contas argumentou que a data de emissão do recibo não deve
ser confundida com a data da receita registrada no Sistema de Prestação de Contas de
2022 (SPCE 2022).

A emissão de recibo eleitoral na campanha esta disciplinada no art. 7º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por
meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem
não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas
durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
Num. 43962919 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .
§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de
tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do
valor do excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
.

Em síntese, os recibos eleitorais devem ser emitidos na data da arrecadação
e em ordem cronológica. Ademais, são excepcionais as hipótese em que sua emissão é
facultativa.

No caso dos autos, os recibos com final 82, 83 e 84, correspondentes a
doações da Direção Nacional e do PSD, foram emitidos e juntados aos autos somente
com a retificadora, portando, sem observância da legislação.

Apesar da inconsistência, considerando que as referidas doações foram
identificadas nos extratos eletrônicos, não houve mácula à possibilidade de fiscalização,
motivo pelo qual a falha pode ser considerada formal.

11.1 (omissão de gastos na prestação de contas parcial):

Num. 43962919 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
Num. 43962919 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
Num. 43962919 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando osimples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
Num. 43962919 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 71.484,00, o que
corresponde a 1,32% do total de despesas.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge valor percentual baixo, não
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação, devendo ser, contudo, sopesada
com as demais irregularidades.

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico Objetivo
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
Variação não
justificada entre
contas
retificadoras e
finais (item 2.2)
-
-
Falha formal;
pode ser
superada com
ressalvas. Não
há devolução ao
Tesouro
Nacional.
b
Omissão de
gastos eleitorais
(item 6.1)
R$
3.041,06
0,06% das
despesas
contratadas
(R$
5.381.001,74
Recursos de
origem não
identificada;
montante deve
ser recolhido ao
Tesouro
Nacional. Pode
ser superada
com ressalvas
c
Inconsistências
em contratos
relativos a
despesas com
pessoal (item
8.1)
R$
44.122,42
0,82% das
despesas
contratadas
Falta de
comprovação
detalhada e
documentação
insuficiente.
Documentos
apresentados a
destempo
suficientes a
Num. 43962919 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

afastar a
devolução ao
Tesouro
Nacional.
d
Inconsistências
em pagamentos
realizados a
Evelize (item
8.1.1)
R$
4.500,00
incluído no
item c
Pagamento
realizado sem
comprovação
adequada;
devolução ao
Tesouro
Nacional é
necessária.
e
Inconsistências
em pagamentos
realizados a
Wellyson (item
8.1.2)
R$
2.625,00
incluído no
item c
Pagamento
realizado sem
comprovação
adequada;
devolução ao
Tesouro
Nacional é
necessária.
f
Despesas com
pessoal com
mesmo objeto
mas com
valores distintos
(item 8.1.3)
incluído
no item c
incluído no
item c
Irregularidade
confirmada, mas
sem necessidade
de devolução ao
Tesouro
Nacional devido
à juntada de
documentos a
destempo que
evitam o
enriquecimento
sem causa.
g
Inconsistência
em despesa de
desenvolvimento
de campanhas
para candidatos
(item 8.2)
R$
62.000,00
1,15% das
despesas
contratadas
Falta de
comprovação
adequada,
incluindo
ausência de
documentação
fiscal válida e
comprovantes de
entrega do
serviço.
Devolução ao
Tesouro
Nacional é
necessária.
h
Omissão no
registro de
contas
bancárias (item
9)
-
-
Falha formal na
prestação de
contas; não há
devolução ao
Tesouro
Nacional devido
à apresentação
Num. 43962919 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b, c, d, e, f, g, j", que
envolvem falhas graves, algumas das quais acarretam devolução e/ou recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, se alcança o montante que corresponde a 3,35% da
movimentação financeira, não extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que conduz à aprovação com
ressalvas.

No sentido:

dos extratos
eletrônicos pela
instituição
financeira,
viabilizando a
fiscalização.
i
Emissão de
recibos após a
entrega da
prestação de
contas final
(item 10)
-
-
Falha na ordem
cronológica dos
recibos eleitorais;
não há
devolução ao
Tesouro
Nacional devido
à identificação
das doações nos
extratos
eletrônicos e à
possibilidade de
fiscalização.
j
Omissão de
gastos na
prestação de
contas parcial
(item 11.1)
R$
71.484,00
1,32% das
despesas
totais
Falha grave
devido à omissão
de despesas
relevantes na
prestação de
contas parcial. A
omissão não foi
corrigida e a
entrega da
parcial com
informações
incorretas
impede a
transparência. A
irregularidade
não conduz
automaticamente
à desaprovação,
mas deve ser
considerada em
conjunto com
outras
irregularidades.
Num. 43962919 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balis, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância' como
valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o
valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas do CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 72.166,06 ao
Tesouro Nacional, sendo R$ 3.041,06 na forma do art. 32 e R$ 69.125,00, na forma do
art. 79, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, devidamente corrigidos, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma do art. 39, incisos I, II e III, da
Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", o termo final do prazo para recolhimento voluntário, qual seja,
01/11/2022;

ii) no tópico "d","e", "g", a partir da data de ocorrência da aplicação irregular,
Num. 43962919 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27

individualmente tomada;

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603841-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: CIDADANIA
- PARANA - PR - ESTADUAL Advogados do REQUERENTE: LUIS HENRIQUE BRAGA
MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RESPONSÁVEIS: RUBENS
BUENO, WALMIR DA SILVA MATOS - Advogados dos RESPONSÁVEIS: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962919 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/09/2024 15:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315180615200000042916301
Número do documento: 24090315180615200000042916301
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:07:27